Tribunal: TJMT
Processo: 0003701-92.2010.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003701-92.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDERSON DOS SANTOS MORAIS - CPF: 830.017.001-49 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 566 A 571 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, após oito anos sem atos processuais eficazes para citar o executado ou satisfazer a dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o lapso temporal decorrido e a alegação do Município de que a paralisação do processo não pode ser atribuída à sua inércia.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento aderido pelo executado interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr após o inadimplemento, iniciando-se o prazo de 5 anos para a prescrição intercorrente, somados ao prazo de 01 ano de suspensão
automática.

4. A prescrição intercorrente consumou-se após o decurso do prazo de 6 anos (5 anos + 1 ano de suspensão), sem que houvesse qualquer ato processual eficaz para citar o executado ou satisfazer a dívida.
5. Aplica-se ao caso a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal, conforme entendimento do STJ nos Temas 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Ocorre a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após o decurso do prazo de 5 anos somados ao prazo de 1 ano de suspensão automática, não são realizados atos processuais eficazes para citar o executado ou satisfazer a dívida, mesmo que a Fazenda Pública alegue que a paralisação do processo não pode ser atribuída à sua
inércia."

D
ispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e parágrafos; CPC, art. 487,
II.
Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 a 571.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop–MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0003701-92.2010.8.11.0015, movida contra
Ederson dos Santos Morais,
pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o Apelante, argumentando que a paralisação do processo não pode ser atribuída à inércia da parte exequente, mas sim aos mecanismos do próprio Poder Judiciário. O Município argumenta que a prescrição intercorrente não deve ser reconhecida quando a demora no andamento processual é causada por fatores alheios à Fazenda Pública, conforme a Súmula 106 do STJ. A apelação pede a reforma total da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, alegando que a decisão de primeira instância não considerou adequadamente os obstáculos enfrentados pelo Judiciário, que impediram o regular andamento do feito. (Id. 236444153).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Sinop contra Ederson dos Santos Morais, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas
n.os
566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).
”

No presente caso, constata-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 05/10/2010. Na mesma data, consta que o executado realizou acordo para pagamento dos débitos, se dando como citado e intimado de todos os atos da Execução Fiscal. Posteriormente, foi proferido o despacho de citação em 13/05/2010. Em 04/10/2011, o juízo homologou o acordo realizado entre as partes, suspendendo os autos até o integral cumprimento. A Fazenda Pública, em 27/09/2012, requereu novamente a suspensão do feito até 05/03/2013, quando ocorreria o fim do acordo de parcelamento. Decorrido este prazo, o processo foi com vistas à parte exequente. Em 08/04/2016, a Fazenda Pública informou que a CDA n.º 3132/2010 foi integralmente quitada, requerendo ainda o prosseguimento do feito com relação à CDA n.º 3131/2010. Em 12/08/2016, o juízo proferiu sentença de efeito parcial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, apenas no que tange à CDA n.º 3132/2010, determinando ainda a citação do executado para prosseguimento da execução quanto à CDA n.º 3131/2010. A Fazenda Pública, em 25/08/2016, pugnou pela expedição de nova carta de citação. Em 30/11/2018, o juízo determinou o arquivamento dos autos, sem baixa no distribuidor, nos termos do provimento n.º 13/2013 da CGJ/MT. Após, em 08/07/2024, foi proferida sentença nos autos pronunciando a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O parcelamento aderido pelo executado em 05/10/2010 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, inciso IV, do CTN. No entanto, em razão do inadimplemento, o prazo prescricional voltou a correr em 08/04/2016. Embora a Fazenda Pública tenha requerido a citação do executado, o pedido não foi acolhido pelo juízo, e a partir de 09/04/2016, a ação prosseguiu por oito anos sem que houvesse qualquer ato processual eficaz para citar o executado ou satisfazer a dívida.

Deste modo, a partir da ciência do exequente quanto ao inadimplemento em 09/04/2016, iniciou-se o prazo de 5 anos para a prescrição intercorrente, somados ao prazo de 01 ano de suspensão automática, que se completou em 09/04/2022, marcando a consumação da prescrição intercorrente.

É relevante salientar que, durante esse período de 08 (oito) anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de citar o executado ou saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp n.º 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas
n.os
566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024